Tribunal: STF
Processo: ARE 1178696
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O CONSOLIDADO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA EXTRAORDINÁRIA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 724.347 no âmbito da repercussão geral, redator do acórdão o Ministro Roberto Barroso (DJ 13.5.2015), fixou tese segundo a qual a posse em cargo público determinada por decisão judicial não confere, ao servidor, direito à indenização, ao argumento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.



    II - Aferir a existência de arbitrariedade cometida em desfavor da autora ou, mesmo, do nexo de causalidade entre os danos morais por ela alegadamente sofridos e a conduta omissiva da administração demandaria exame fático-probatório sabidamente incompatível com a via extraordinária, conforme previsto no Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    III – Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, verba honorária majorada em 1% (um por cento) sobre o patamar fixado na instância ordinária. 



    IV – Agravo interno a que se nega provimento.